Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702840-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, I REI COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME, SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME APELADO: I REI COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME, SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME, ERIALDO LIMA SANTOS 05942694150, TERRACAP D E S P A C H O Intimada para esclarecer a divergência entre o número da guia de preparo e o número do comprovante de pagamento anexados à Apelação (ID 35301907), a Apelante I Rei Comércio de Ferramentas EIRELI - ME peticionou, informando não saber o motivo da divergência (ID 35771223) e juntando nova guia de preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, na forma simples (IDs 35771229 e 35771228). Constata-se, portanto, que o recolhimento do preparo não foi contemporâneo à interposição do recurso (ID 34796387) e realizado de forma simples. Assim, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator